Tribunal: TJDFT
Processo: 0721545-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Ante a petição ID. 60444098, pós confirmação por consulta ao andamento processual e aos termos de autuação e distribuição, verifico que estes autos é conexo a outro processo, o de no 0729363-16.2023.8.07.00010729363-16.2023.8.07.0001, proposto ALZIRA DOS SANTOS MAGALHÃESALZIRA DOS SANTOS MAGALHÃES. Assim, reconheço a conexão entre os feitos e a necessidade de reapreciação conjunta dos processos, a fim de evitar decisões conflitantes, em observância ao devido processo legal e à economia processual. Do exposto, reconheço a conexão dos feitos. Adote-se a diligente Secretaria da 3a Turma Cível as providências de praxe, para apreciação conjunta e julgamento simultâneo dos processos oportunamente. Registre-se. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação conjunta dos processos.